Tribunal: TJPA
Processo: 0830337-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830337-44.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0830337-44.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A e outros.

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE – OAB/PA 13.997.

ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE – OAB/PA 18.246-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0830337-44.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A e outros.

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE – OAB/PA 13.997.

ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE – OAB/PA 18.246-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15609482 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador
que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois resta demonstrado que a imposição da revisão contratual, no presente caso, não restabeleceria o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, uma vez que não há vantagem extrema para a agravante com a manutenção do pagamento da demanda mínima.

Sustenta que este pagamento se refere tão somente à contraprestação pelo serviço de disponibilização da energia demandada, que engloba aspectos e custos para além da demanda consumida.

Ressalta que o contrato firmado entre as partes, não é de adesão, a agravada poderia ter buscado alternativas para o adimplemento do pagamento devido, como o parcelamento, ou até mesmo poderia ter requisitado a suspensão do serviço, já que estava com as suas atividades obrigatoriamente encerradas, mas utilizou-se da presente ação para retirar-se da desvantagem econômica e transferi-la para a agravante.

Nas
contrarrazões
a parte agrava pugna pelo não conhecimento do recurso ante sua falta de dialeticidade.

A despeito dos argumentos da agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática,
que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois resta demonstrado que a imposição da revisão contratual, no presente caso não restabeleceria o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, uma vez que não há vantagem extrema para a agravante com a manutenção do pagamento da demanda mínima.

Neste contexto, não merece prosperar a argumentação da agravante, pois matéria posta apreciação foi devidamente analisada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido do autor.

Insurgência do recorrente quanto ao reconhecimento da necessidade de integralização da ANEEL à lide, deslocando-se, automaticamente a competência para a Justiça Federal.

Sem razão a apelante conforme entendimento do C.STJ,
(STJ - AgInt no REsp: 1724930 SP 2017/0307146-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Ressalta que a tarifa é ajustada de modo a refletir essa queda de mercado e os consumidores passariam a perceber tarifas mais elevadas causadas pela redução forçada de mercado decorrente da concessão deste benefício.

Portanto requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, e o respeito à lei específica aplicável e aos contratos, evitando-se enormes consequências ao setor e a toda a economia.

Assim sendo, destaco jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
(STJ - AgInt no AREsp: 2053936 SP 2022/0010529-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

(STJ - AREsp: 2101184 RS 2022/0096558-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 22/06/2022)

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes dos Tribunais Patrios:

(
TJ-SP - AC: 10134140220208260114 Campinas, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/07/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023) (TJ-SP - AC: 10533862120208260100 SP 1053386-21.2020.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15609482 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024